Tribunal: STF
Processo: ARE 1462153
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 13, p. 1-8) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO RÉU. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PRECEDENTE DO STJ. ABSOLVIÇÃO. 



    APENAS ‘FUNDADA SUSPEITA DE QUE ALGUÉM OCULTE CONSIGO ARMA PROIBIDA OU OBJETOS MENCIONADOS’ AUTORIZA BUSCA PESSOAL, NA EXATA DICÇÃO DO § 2º DO ART. 240 DO CPP (STJ, RHC 158580/BA, SEXTA TURMA, MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, J. EM 19/04/2022). 



    NO CASO, O QUE SE TEM, DO TEOR DAS PRÓPRIAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS, É QUE ESTAVAM EM PATRULHAMENTO DE ROTINA EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS; AVISTARAM O RÉU ‘EM ATITUDE SUSPEITA’, O ABORDARAM E REVISTARAM, APREENDENDO DROGAS. NÃO OBSTANTE, NÃO HÁ MENÇÃO A QUALQUER ELEMENTO EXTERNALIZADO EM ATOS CONCRETOS, MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS, ATO SUSPEITO DE ENTREGA SUB-REPTÍCIA DE SUBSTÂNCIA A TERCEIRO, DISPENSA DE OBJETOS. NADA DE ESPECÍFICO ATÉ ENTÃO. PORÉM, AINDA ASSIM, O RÉU FOI ABORDADO E REVISTADO. 



    MERA MENÇÃO GENÉRICA DE ‘ATITUDE SUSPEITA’ NÃO SUBSTANCIA, POR SI E ‘A PRIORI’, FUNDADA SUSPEITA DE POSSE DE ARMA OU DE OBJETO ILÍCITO. 



    NO CONTEXTO DOS AUTOS NÃO HÁ ELEMENTOS OBJETIVOS E RACIONAIS A CARACTERIZAR, ‘EX ANTE’, SITUAÇÃO DE ‘FUNDADA SUSPEITA’ DE QUE O RÉU ESTIVESSE NA POSSE DE DROGAS, ARMAS OU DE OUTROS OBJETOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO, NÃO JUSTIFICADA A EXECUÇÃO DA REVISTA PESSOAL. NÃO PERCEPTÍVEL SITUAÇÃO DE ‘FUNDADA SUSPEITA’ APTA A VALIDAR A BUSCA PESSOAL, MACULADA ESTÁ A LEGALIDADE DO ATO, O QUE VICIA AS APREENSÕES E, POR CONSEQUÊNCIA, AFETA, NO CONTEXTO DOS AUTOS, O RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE DO DELITO. 



    VICIADAS TAIS PROVAS, RESTA IMPOSITIVA A ABSOLVIÇÃO. 



    DE OFÍCIO, RECONHECIDA A ILICITUDE DA PROVA OBTIDA NA BUSCA PESSOAL. ABSOLVIÇÃO.” (eDOC 13, p. 7-8; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 17, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RS (eDOC 19, p. 1-13), no qual se alega violação ao art. 5º, inciso X, da mesma Carta. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu o RE (eDOC 23, p. 1-6). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 25, p. 1-7).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Recentemente, sobre o tema, cito o ARE 1.462.846/RS, por mim relatado, DJe 19.2.2024, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente